Tribunal: TJBA
Processo: 0500602-39.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500602-39.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, ANA APARECIDA ARAUJO MUNIZ, LILIAN RODRIGUES DE SA

APELADO: OPARA COMERCIAL DE AREIA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
ANA APARECIDA ARAUJO MUNIZ, LILIAN RODRIGUES DE SA, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO CADASTRAMENTO DE VEÍCULOS NA BASE DE ÍNDICE NACIONAL – BIN. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE DA MONTADORA PELO PRIMEIRO REGISTRO DO VEÍCULO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227, DO STJ. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0500602-39.2018.8.05.0146
, em que figuram como apelante
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros e como apelada OPARA COMERCIAL DE AREIA LTDA - ME e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO de
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA e NÃO CONHECER DO APELO ADESIVO INTERPOSTO por OPARA COMERCIAL DE AREIA LTDA - ME
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator